Tribunal: TJMT
Processo: 1006430-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006430-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), EDUARDO HARA - CPF: 448.497.291-34 (AGRAVANTE), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (AGRAVADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0003-46 (AGRAVADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

EDUARDO HARA

AGRAVADO(S)
:

BMW DO BRASIL LTDA

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – MOTOCICLETA DEFEITUOSA – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
NÃO COMPROVADOS –
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO

1.

Para concessão da antecipação de tutela, é imprescindível a observância dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil
, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
A negativa de garantia baseada em apuração de defeito causado por fatores externos, caracterizando mau uso
pelo consumidor
, afasta a probabilidade do direito invocado
e demanda dilação probatória.

3.
A tutela requerida pelo agravante se confunde com o próprio mérito da ação principal, devendo ser apreciada em sede de cognição exauriente, após a necessária dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal e Efeito Ativo e Suspensivo
,
interposto
por
EDUARDO HARA
, contra decisão interlocutória proferida
(ID. 141972706 – autos de origem PJE No 1003416-91.2024.8.11.0015)
pelo Juízo da
4
a Vara
Cível

da Comarca
de Sinop
-MT
que
,
na Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
movida em desfavor de
BMW DO BRASIL LTDA

e
G S COMERCIO DE MOTOS LTDA
,

indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência sob os seguintes fundamentos:

[...]

No caso dos autos, é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que
ausentes os requisitos legais autorizadores
para tanto. Isso porque, nessa fase processual de cognição sumária, não é possível concluir pela probabilidade do direito aventado na inicial.

No ponto, verifico que o requerente demonstrou a relação jurídica existente entre as partes, diante da compra e venda da motocicleta (id. 141794810), bem como que esta apresentou problemas, sendo necessária a troca do motor (id. 141794814).

Ocorre que
a questão retratada exige dilação probatória, haja vista que, neste momento processual, não é possível constatar se o defeito apresentado decorre de fabricação ou mau uso, conforme alegado pela requerida, ao negar a garantia ao requerente
. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO 0 KM. DEFEITO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. I - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.

II - Na demanda, o pedido de rescisão contratual, com a devolução do valor pago sob alegação de que o veículo 0 Km apresentou defeito de fábrica, demanda contraditório e possui caráter exauriente, com perigo de irreversibilidade da medida, art. 300, § 3o, do CPC.

III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07161028420238070000 1731827, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/07/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 07/08/2023)

Deste modo, nessa fase processual de cognição sumária, não é possível verificar a presença da probabilidade do direito aventado na inicial, tampouco o risco de dano ao resultado útil do processo. Isso porque, revela-se demasiadamente prematuro impor à requerida à devolução da quantia paga ou a substituição do bem, notadamente diante do perigo de irreversibilidade da medida.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300, do CPC”

[...]
[Grifos
nossos
]

O
agravante, em sua minuta recursal (ID
206184697
)
, suscita as seguintes questões fático-jurídicas:

Responsabilidade
das apeladas
e
risco

A decisão de ID
206797334
, proferida por este Relator,
in
deferiu
o efeito ativo recursal
, postulado pelo agravante,
que pretendia, liminarmente, a
substituição da

motocicleta
defeituosa.

A
s
agravada
s
, por sua vez,
apresenta
m
contraminuta
s
(
ID
s

211458666
e
212274196)
nas quais rebatem
as alegações da agravante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
d
ecisão
-
27857241
),
e preparo recolhido, nos termos do documento de ID
206235659
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

EDUARDO HARA

AGRAVADO(S):

BMW DO BRASIL LTDA

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão
interlocutória proferida pelo

Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor
das apeladas,
indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência
pugnado pelo agravante.

Em síntese,
o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo
ora agravante
, por entender que, na fase processual de cognição sumária, não foi possível constatar a probabilidade do direito alegado.

A decisão ressaltou que, embora o
agravante
tenha demonstrado a relação jurídica com as
apeladas
e o problema na motocicleta adquirida, a questão requer dilação probatória para determinar se o defeito decorre de fabricação ou de mau uso.

O Juízo
a quo
asseverou, ainda,
o risco de irreversibilidade da medida.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1.
Responsabilidade das apeladas e risco

O Agravante sustenta que adquiriu uma motocicleta BMW/S1000RR nova, a qual apresentou problemas graves após duas revisões realizadas na concessionária autorizada.

Relata que, durante uma viagem, a motocicleta perdeu rendimento, quase causando um acidente grave, e que a concessionária diagnosticou a necessidade de troca do motor, mas recusou a garantia alegando "ação por agente externo".

Argumenta que a negativa da garantia foi injustificada, considerando que a motocicleta foi usada de forma adequada e que, devido aos problemas apresentados, está sem o veículo há mais de 30 dias.

Alega que a situação configura risco de vida e que, conforme o art. 18 do CDC, tem direito à substituição do bem defeituoso por outro novo.

Além disso, argumenta que a hipótese de dano inverso é muito maior, pois um cliente insatisfeito pode gerar propaganda negativa.

Alega que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a motocicleta defeituosa será devolvida às Agravadas, que poderão destiná-la como quiserem.

Destaca que o risco da atividade comercial deve ser suportado pelas agravadas e não pelo consumidor, e pede a concessão de tutela de urgência para substituição imediata da motocicleta.

A
primeira agravada,

BMW DO BRASIL LTDA
, por sua vez,
aduz que a decisão do juízo de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que a questão retratada nos autos exige dilação probatória para se determinar se o defeito na motocicleta decorre de fabricação ou mau uso, conforme alegado pela
agravada
ao negar a garantia ao agravante.

Alega que a ausência de probabilidade do direito é evidenciada pela constatação de mau uso do veículo, uma vez que a motocicleta foi operada além dos limites recomendados, resultando em culpa exclusiva do agravante e não em vício de fabricação.

Assevera que, ao ser diagnosticado o problema, foi proposta a solução ao agravante, que discordou do orçamento, inviabilizando o início do reparo da
motocicleta, revelando que a privação do bem deriva de conduta atribuível ao próprio consumidor.

Além disso, a primeira agravada enfatiza que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a substituição da motocicleta por uma nova resultaria em desvalorização do veículo utilizado no curso da demanda.

Subsidiariamente, caso não seja mantida a decisão agravada, a primeira agravada requer que seja determinada a prestação de caução pelo agravante, no valor correspondente ao da motocicleta a ser substituída, para garantir a reversibilidade do provimento concedido.

A segunda agravada, GS COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA., por sua vez, a
lega que o motor teria fundido por fatores externos não cobertos pela garantia, e que a fabricante negou o reparo por entender que o problema foi causado por mau uso.

Argumenta que não há probabilidade do direito nem perigo de demora que justifique a tutela de urgência, e que a questão exige dilação probatória para verificar se o defeito resulta de fabricação ou mau uso.

A segunda agravada ainda afirma que, mesmo com a negativa de garantia, o agravante recebeu um orçamento para o reparo, que não foi autorizado, deixando o veículo na sede da concessionária.

Sustenta que o manual de garantia da motocicleta exclui danos causados por sobrecarga ou uso inadequado, que foi o caso identificado.

A segunda agravada
também
ressalta que, se a medida
liminar
for concedida, haverá risco de dano irreparável e irreversibilidade, afetando a saúde financeira da concessionária.

Por fim, na hipótese de acolhimento da pretensão do agravante, requer que a responsabilidade pela entrega de um novo veículo seja atribuída exclusivamente à fabricante, BMW Manufacturing Indústria de Motos da Amazônia Ltda., e não à concessionária.

Pois bem.
Impende salientar que, para justificar o deferimento do pleito
recursal em exame, cujo processo de conhecimento ainda está em fase de cognição sumária, é imprescindível que
o
agravante demonstre a existência de perigo de dano, ou que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição caso se mantenha a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem, além, é claro, de ter que demonstrar a probabilidade do direito, tudo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes para a reforma da decisão recorrida que indeferiu a liminar pleiteada pel
o
agravante
.

No caso em análise
, diversamente do alegado, não se trata de mero vício de qualidade ou quantidade do produto cuja substituição se encontra prevista no art. 18 do
Código de Defesa do Consumidor
, em verdade, houve negativa da prestação da garantia por parte
da agravada
por apurar que o defeito decorreu de fatores externos, ou seja, do mau uso.

Assim
, como bem entendeu o juízo de primeiro grau, se mostra evidentemente necessário apurar a origem do defeito para que se possa decidir quanto ao direito à substituição do produto, porquanto,
não há que falar em comprovação da probabilidade do direito
.

No mais, em que pese a alegação de risco à vida do agravante, não há nos autos qualquer elemento de prova que indique que o veículo defeituoso seja bem necessário ao agravante
;
ao contrário, pelo que se extrai das alegações recursais, o suposto risco se fundamenta em fato pretérito, posto que, remete à data em que surgiu o defeito no veículo – “
a vida do Agravante se encontrou em constante risco, após apresentar repentino problema durante a condução do veículo
” (ID. 206184697 - Pág. 10).

Em outras palavras, o agravante não fez provas de que sua vida se encontra em risco em razão da existência de defeito em sua moto esportiva, por conseguinte,
inexiste perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo
.

Desse modo, ausentes os requisitos dos
arts
.
300
e
301
do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

[Grifo
nosso]

Com efeito,
é de se observar pela detida análise dos autos, que a tutela requerida pelo agravante se confunde com o próprio mérito da ação. Isso porque, um dos objetivos da presente Ação de Obrigação de Fazer
c.c
Indenização Por Danos Materiais e Morais, é a devolução do valor da motocicleta devidamente atualizado ou a substituição da motocicleta por outra do mesmo modelo.

Em outras palavras, é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS –
LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos
.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
– Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora"
(
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o
pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento
(
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022) – Grifo nosso

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIME
NTO

para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024